Tribunal: STF
Processo: Rcl 43830
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – IMPROPRIEDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Município de São José dos Campos afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0012317-87.2017.5.15.0132, inobservado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no extraordinário de nº 760.931 – Tema nº 246. 
    Narra que a interessada, Erika Cristina Lemes dos Santos, ajuizou ação contra si, Comunidade Cristã de Ação Social e Igreja Apostólica Fonte da Vida, objetivando, ante a alegação de ilicitude na terceirização, o recebimento de verbas trabalhistas. Ressalta a procedência, nas instâncias ordinárias, dos pedidos. Assinala o insucesso de recurso de revista.
    Remetendo ao que proclamado no piloto da repercussão maior, sustenta a impossibilidade de transferir-se automaticamente, à Administração Pública, em razão da inadimplência da empregadora, o pagamento de encargos trabalhistas.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do acórdão, até o julgamento definitivo da reclamação. Busca, alfim, a anulação.
    A medida volta-se contra pronunciamento da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho mediante o qual inadmitido recurso de revista. 
    2. A análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação, buscando ver assentada erronia quanto à sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face da inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra acórdão formalizado em recurso de revista.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator